Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701195-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. A. M. L. AGRAVADO: B. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: J. O. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A, contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência ajuizada por B.B.S. representado por sua genitora JULIANA OLIVEIRA, que deferiu parcialmente a tutela de urgência consistente em determinar que o plano de saúde agravante, custeie ou reembolse as terapias multidisciplinares indicadas no laudo emitido pela médica especialista, de forma contínua e por prazo indeterminado, sem qualquer limitação. A agravante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, uma vez que a o agravado não é beneficiário da operadora Hapvida. Sustenta a ausência de contratação do agravado junto à operadora de plano de saúde, esclarecendo que possui CNPJ diferente da Notre Dame Intermédica Saúde S.A.. Assim não possui qualquer vínculo com os agravados. Requer a concessão de efeito suspensivo para que a decisão proferida seja suspensa, pois a manutenção da decisão trará grave prejuízo para a operadora de plano de saúde, incluída indevidamente no pólo passivo da demanda. No mérito pugna pelo provimento do recurso. Preparo efetuado (ID 67890094). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Quanto à antecipação dos efeitos da tutela, aplicam-se os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à suposta ilegitimidade passiva, segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, limitando-se a uma cognição sumária. As condições da ação, no caso a legitimidade passiva, serão aferidas considerando as assertivas da parte autora na petição inicial. Em caso de análise mais aprofundada sobre as alegações da parte autora, após esgotar os meios de provas implicará em juízo sobre o mérito da causa. Neste diapasão, após análise do processo principal vê-se que a resposta juntada no ID 220914725 – autos originários, foi enviada por Hapvida. Assim como o indeferimento de hidroterapia (ID 220914727-autos originários), além de constar tanto a logomarca de Hapvida quanto de Notre Dame Intermédica. À primeira vista a agravante continuará integrando o polo passivo da ação principal. Assim vem decidindo este Tribunal de Justiça: “1. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. 2. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito.” Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020. Portanto, o que se afirmar na exordial será enfrentada por ocasião da análise do mérito da ação, conforme a teoria da asserção. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital